Tribunal: STF
Processo: ARE 1354317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO; SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ceará, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ENTREGA TEMPESTIVA DOS EXAMES SOLICITADOS. EXCLUSÃO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE EXAME DE AUDIOMETRIA. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL E DAS TRÊS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)” (fl. 1, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, o Ceará alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 5º da Constituição da República. Argumenta a impossibilidade de interferência judicial no mérito do ato administrativo e que teria ocorrido ofensa ao princípio da isonomia.



    Sustenta que “o Autor ajuizou ação ordinária com pedido de antecipação de tutela em face do Estado do Ceará e do CESPE/UnB, para fins de ver assegurada sua participação no curso de formação profissional do concurso público para ingresso no cargo de Soldado PM da carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará (PMCE), lançado pelo Edital nº 1 – PMCE, 09 de novembro de 2011 o qual se coaduna com os ditames da Lei Estadual nº 13.729/06 – Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, apesar de ter sido reprovado na 2ª etapa do certame – inspeção de saúde –, em virtude de não ter apresentado, o exame de audiometria, conforme exigências do Edital de abertura do concurso” (fl. 2, e-doc. 9).



    Ressalta que “oportunizar que o Autor participe das demais fases do concurso em epígrafe malfere patentemente o princípio da isonomia e a obrigação de vinculação do edital, a qual se aplica tanto para a Administração Pública, como para os particulares” (fl. 3, e-doc. 9).



    Salienta que “não há que se cogitar de válida interferência judicial na seara de concursos públicos, vedada quanto aos critérios discricionários da administração pública (artigo 2º da CF), porquanto não houve nenhuma ilegalidade ao não convocar a parte autora, visto que a mesma não logrou êxito no concurso dentro do número de vagas” (fl. 7, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 567 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 690.113/RS) e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    4. Em 4.4.2021, o Ceará interpôs agravo interno contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 13).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Desembargador Vice-Presidente do Órgão Especial do Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo interno, para “reconsiderar a decisão impugnada (páginas 756/758 em anexo), em razão da inaplicabilidade dos Temas 567 e 485, ambos do STF”, ao fundamento de que, “para adotar entendimento diverso do acórdão combatido, seria necessário interpretar as cláusulas editalícias, além de se mostrar inevitável a revisão de questões fáticas com reexame do conjunto probatório, atividades que não podem ser realizadas na instância extraordinária (Súmulas 279 e 454 do STF)” (fl. 3, e-doc. 14).



    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Ceará sustenta que “não há necessidade de analisar os fatos ou provas da demanda, pois o Estado do Ceará requer em seu recurso que o Judiciário seja impedido de se imiscuir no mérito administrativo, ou seja, que o Judiciário não possa afastar o critério da banca do concurso” (fls. 5-6, e-doc. 16).



    Argumenta que, “atendida a regra da separação, a possibilidade de controlar as atividades da Administração Pública se restringe à análise da obediência do ato questionado aos dispositivos legais e constitucionais, somente sendo possível substituir a atividade administrativa quando da existência de vício no ato, e não apenas para quando entendê-lo inconveniente ou inoportuno, características que integram o chamado ‘mérito’ administrativo” (fl. 6, e-doc. 16).



    Assevera que, “tendo em vista também a ofensa à isonomia, à impessoalidade e à separação de poderes, deve ser julgado improcedente o pedido autoral” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pede seja “conhecido o presente agravo, para, ao final, ser integralmente provido, de modo que se reconheça a nulidade da decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto, determinando-se o seu seguimento a este sodalício” (fl. 7, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Não procede a alegação do agravante de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, pois a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.320.412-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas do edital de concurso público. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.247.336-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de permanência do autor nas demais fases do Certame para o cargo de Policial Militar, após ter sido eliminado na inspeção de saúde, por não apresentar o exame de Audiometria, em razão de erro de terceiro, ao não conferir com acuidade todos os exames apresentados, fazendo presumir estarem todos os exames em conformidade com o edital do certame, não podendo a ele ser imputada as consequências dessa omissão. 



    (…) o autor participou da primeira fase do Concurso Público para o ingresso no cargo de Soldado PM da Carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará, regido pelo Edital nº 01-PM/CE, de 09 de junho de 2008, tendo logrado êxito com a pontuação apta a participar da etapa subsequente. 



    Ocorre que, ao comparecer ao local indicado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (CESPE/UNB), no dia 21 de abril de 2012, designado para a etapa de inspeção de saúde, munido de todos os exames exigidos pelo edital, o Médico responsável lhe solicitou os envelopes onde estavam os exames, procedendo com a retirada dos respectivos e repasse a um segundo invólucro, onde poderiam ser lacrados e enviados ao CESPE, seguindo com devolução dos envelopes ao autor, informando ter retirado todos os exames necessários, fazendo presumir estarem vazios os envelopes. Contudo, após retirar-se da sala em que o Médico lhe solicitou a documentação, confirmando a entrega de todos os exames, foi surpreendido com o exame Audiométrico no envelope, fato que motivou o regresso ao local de entrega dos exames, sendo recebido por um coordenador, que informou ao certamista não mais poder receber o laudo, lhe orientando a buscar orientação junto ao CESPE. 



    (…) a banca examinadora se mostrou excessiva, haja visa que a reprovação do recorrido por falha do Médico responsável pelo recebimento dos documentos, sem que houvesse reconsideração por parte da comissão do concurso, mesmo após a juntada deste em recurso, violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do formalismo moderado a ser adotado pela Administração Pública, sendo certo que a forma não pode superar a finalidade que lhe é inerente.



      (…) não há se falar em violação ao princípio da isonomia entre os candidatos em razão da apresentação de exame de um deles com atraso, mormente quando tal situação decorreu de erro de terceiro (…) os Tribunais pátrios têm se posicionado no sentido de garantir ao candidato a apresentação do exame médico faltante/complementar por ocasião da interposição de recurso administrativo, o que não traz qualquer prejuízo para a Administração, não podendo o cidadão ser excluído do certame por fato ao qual não deu causa” (fls. 3-4, e-doc. 7). 



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INCOMPLETUDE DO LAUDO DE EXAME OFTALMOLÓGICO. ERRO DE TERCEIRO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.338.178-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.163.229-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Teste físico. Reprovação. Controvérsia quanto à razoabilidade. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise das cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.194.829-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.856- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Exclusão de candidato. Exames incompletos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Necessidade de reinterpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei 12.016/2009 e Súmula 512). 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 940.285-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora